Tribunal: TJES
Processo: 5002482-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR GOMES COLODINO FILHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS E TARIFAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato bancário, visando a readequação dos valores pagos relativos ao contrato de alienação fiduciária de veículo. O contrato, celebrado em 16/11/2021, fixou o pagamento de R$ 42.494,88 em 60 parcelas mensais de R$ 1.251,22. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, que recorreu sob alegação de violação aos princípios da boa-fé e transparência, abusividade na taxa de juros, ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, e direito à repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento dos princípios da boa-fé e transparência pela instituição financeira; (ii) determinar a abusividade ou não da taxa de juros aplicada; (iii) analisar a legalidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; e (iv) averiguar o direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do contrato demonstra que os termos e as taxas de juros foram descritos de forma clara e objetiva, sendo oportunizado ao consumidor o acesso a todas as informações necessárias. A alegação de descumprimento dos princípios da boa-fé e transparência não se sustenta, pois o apelante tomou ciência das condições pactuadas e não questionou o contrato antes de realizar a contratação.

4- Em relação à taxa de juros, o contrato estipulou uma taxa nominal de 2,08% ao mês, sendo na verdade aplicada a taxa de 2,10% e uma taxa efetiva anual (Custo Efetivo Total - CET) de 2,33% ao mês e 32,42% ao ano. Não se observa abusividade, pois a cobrança está em conformidade com a jurisprudência e com a Súmula 541 do STJ, que permite a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5- Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, o contrato especificou os valores cobrados e a efetiva prestação dos serviços foi comprovada nos autos. Nos termos do Tema 958 do STJ, tais cobranças são permitidas desde que o serviço seja prestado e não haja onerosidade excessiva, o que se verificou no caso concreto.

6- Não havendo cobrança indevida ou abusividade nas tarifas e taxas, é improcedente o pedido de repetição de indébito, pois não há valores a serem restituídos ao apelante.

7- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível em “ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” proposta por PAULO CESAR GOMES COLODINO FILHO, ora Apelante, em face do BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelado.

A r. sentença (id 9091405), julgou improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, isentando-o do recolhimento, vez que amparado pelo benefício de assistência judiciária gratuita, conforme decisão/mandado id 22716333 (autos de origem).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9091407, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (a) houve violação ao Princípio da Boa-fé, pois apesar da literalidade do contrato, o Apelado deixou de prestar esclarecimentos quanto instado para tanto; (b) descumprimento do Princípio da Transparência, pela ausência de informações claras e precisas; (c) abusividade dos juros, vez que, ao realizar a contratação, o Banco Apelado entabulou os juros de 2,08% a.m., e após análise criteriosa, observou que a taxa que estava sendo aplicada é de 2,10% a.m., resultando ao final a diferença do valor pactuado de R$ 15.871,20 (quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos) gerando uma diferença de R$ 264,52 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no valor das prestações; (d) ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, que não pode ser transferida ao consumidor, por se tratar de um custo inerente a atividade da instituição financeira, e não haver provas dos serviços efetivamente prestados; (e) indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, vez que os valores cobrados pelo Apelado não correspondem com o serviço que foi prestado; e (f) ser devida repetição de indébito, e restituídos os valores pagos em excesso.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 9091410, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002482-95.2023.8.08.0011

APELANTE: PAULO CESAR GOMES COLODINO FILHO

APELADA: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” proposta por PAULO CESAR GOMES COLODINO FILHO, ora Apelante, em face do BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelado.

A r. sentença (id 9091405), julgou improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, isentando-o do recolhimento, vez que amparado pelo benefício de assistência judiciária gratuita, conforme decisão/mandado id 22716333 (autos de origem).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9091407, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (a) houve violação ao Princípio da Boa-fé, pois apesar da literalidade do contrato, o Apelado deixou de prestar esclarecimentos quanto instado para tanto; (b) descumprimento do Princípio da Transparência, pela ausência de informações claras e precisas; (c) abusividade dos juros, vez que, ao realizar a contratação, o Banco Apelado entabulou os juros de 2,08% a.m., e após análise criteriosa, observou que a taxa que estava sendo aplicada é de 2,10% a.m., resultando ao final a diferença do valor pactuado de R$ 15.871,20 (quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos) gerando uma diferença de R$ 264,52 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no valor das prestações; (d) ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, que não pode ser transferida ao consumidor, por se tratar de um custo inerente a atividade da instituição financeira, e não haver provas dos serviços efetivamente prestados; (e) indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, vez que os valores cobrados pelo Apelado não correspondem com o serviço que foi prestado; e (f) ser devida repetição de indébito, e restituídos os valores pagos em excesso.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id 9091410, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na espécie, de ação revisional ajuizada pelo ora Apelante, a fim de obter a readequação dos valores pagos em favor do Apelado, referente ao contrato nº 30410/18942670. Em resumo
,
as partes celebraram, em 16/11/2021, contrato de alienação fiduciária de veículo no valor de R$ 42.494,88 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), no qual restou pactuado o pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.251,22 (mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos) cada
.

Inicialmente, cumpre registrar tratar-se de relação de consumo, tendo em vista que os contratos bancários também se submetem à legislação de proteção e defesa dos direitos do consumidor, por força do que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei de Proteção do Consumidor nº 8.078/90.

Com efeito, no que tange à alegação de descumprimento do dos princípios da transparência e da boa-fé, o Apelante alega que, apesar da literalidade do contrato, o Apelado não forneceu as informações de maneira clara e precisa, e somente posteriormente notou a cobrança de taxas e valores indevidos.

Assim, em relação à alegação de descumprimento dos princípios da transparência e da boa-fé, essa não se sustenta, uma vez que o Apelante teve acesso ao contrato, no qual estavam descritos de forma clara e objetiva os termos e as taxas a serem cobradas. Caso surgissem dúvidas, o mesmo poderia ter consultado a instituição bancária, seja pessoalmente ou por meio dos canais de comunicação disponíveis. Todavia, o Apelante, inclusive, optou por não desistir da contratação, tendo pago cerca de 19 (dezenove) prestações, conforme indicado no documento id 9091399.

Quanto à abusividade dos juros, o Apelante argumenta que, ao firmar contrato com o Apelado, foram acordados juros de 2,08% ao mês. No entanto, após uma análise criteriosa, constatou que a taxa que estava sendo aplicada era de 2,10% ao mês, resultando ao final a diferença do valor pactuado de R$ 15.871,20 (quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos), gerando uma variação de R$ 264,52 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no valor das prestações.

Ocorre que, em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Apelante leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais, consoante se denota do instrumento contratual adunado ao id. 9091032, que estabelece a taxa de juros mensal em 2,08% ao mês, consoante se infere da Cláusula F.4”.

Contudo, o “C.E.T.” (Custo Efetivo Total) foi firmado em 2,33% ao mês, e em 32,42% ao ano, de modo que não há que se falar em cobrança de juros diversos daqueles contratados.

Reputo pertinente destacar que o CET (Custo Efetivo Total), se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro.

Tal ocorre pois, a tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Por conseguinte, seu percentual é naturalmente maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, que desconsidera os encargos acessórios, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Neste sentido, é a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – ENCARGOS DE MORA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança de encargos de mora, nos termos estipulados no boleto bancário emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratualmente previstos, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual.

II -
Em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados, olvidando os termos do Custo Efetivo Total - CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico
).

III - Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0005022-43.2019.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05.12.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA N. 530 STJ. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Súmula n. 530 do STJ é aplicável quando há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, o que não ocorre no caso em questão. Inaplicabilidade.

2) A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira.

3) Na hipótese em questão, o apelante sustenta que contratou a taxa de juros de 2,25% ao refinanciar empréstimo consignado, mas que foi aplicada a taxa de 2,48%, em regime de prestações fixas.

4) Cálculos do recorrente que desconsideram tanto o imposto sobre operações financeiras (IOF) (que também foi financiado e, portanto, deve ser incluso no cálculo), quanto o custo efetivo total (CET) da operação, correspondente a 2,38%, ambos devidamente expressos em contrato, de forma clara e visível.

5) Com efeito, o contrato é claro ao estabelecer o valor das prestações fixas pactuado, bem como o número de parcelas.

6) Não há como considerar que no ato de celebração do negócio jurídico o apelante desconhecia o valor da prestação do empréstimo.

7) Inexistência de violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais.

8) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5000303-81.2022.8.08.0058, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22.03.2024)

Destarte, no caso concreto, o contrato de id 9091032 traz a previsão de
juros de 2,08% a.m. e 28,02% a.a.,
evidenciando que a taxa de juros anual se mostra superior ao duodécuplo da mensal, havendo que se pôr em destaque o teor da Súmula 541 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Ademais, não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, sendo lícita a cobrança da taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade excessiva, consoante a redação do enunciado Sumular nº 382, do Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula 382, nos seguintes termos:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Importante frisar que, as referidas taxas encontram-se razoáveis e alinhadas aos padrões de mercado, conforme se aferiu da Tabela do Banco Central, não se mostrando, desta forma, a abusividade alegada.

Nestes termos, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA PARA NEGAR PARCIALMENTE CONHECIMENTO AO RECURSO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E ANATOCISMO – NÃO CONHECIDOS – POSSIBILIDADE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% E NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO RECONHECIDA HAJA VISTA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEI – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CONHECIDO – NÃO CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE ADESÃO – VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO GENÉRICO DA NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante indicou expressamente todas as cláusulas e tarifas que argumenta serem abusivas no contrato firmado, fundamentando de maneira clara e específica suas alegações. Nesta perspectiva, não há o que se falar em pedido genérico por parte do apelante. 2. A dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau, sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil. Restou configurada a inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso no que se refere aos argumentos destacados, pois estas questões trazidas na apelação não foram objeto do litígio entre as partes no juízo singular, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância. 3. O colendo STJ fixou a súmula 596, que determina que as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Resta clnão há que se limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato objeto da demanda a 12% ao ano, considerando que esta não de demonstra abusiva. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000. Há previsão no contrato quanto à capitalização dos juros ao cotejar a taxa mensal e a taxa anual, motivo pelo qual deve ser mantida a capitalização dos juros. 5. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios e multa contratual. Ao analisar a cláusula 18 do contrato objeto da demanda, constata-se que esta está em conformidade com o preceituado na lei e jurisprudência. 6. A inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança. Em análise dos autos, constato não qualificada a condição de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, além do que o próprio contrato celebrado e suas cláusulas são instrumento probatório suficiente para análise e julgamento da lide, não havendo necessidade de inversão do ônus da prova para exigir-se da apelada provas negativas de complexa produção. 7. A simples existência de contrato de adesão não autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro sob o argumento de ser o aderente sempre parte mais fraca na relação jurídica discutida. 8. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte improvido. (TJES, Data: 25/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003114-81.2012.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Interpretação/ Revisão de contrato).

Em relação à ilegalidade da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avalição do bem, tampouco merece trânsito a irresignação, tendo em vista as teses fixadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP
(Tema 958).
Senão vejamos:

“ 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Ex positis
, as referidas tarifas não devem ser consideradas abusivas, uma vez que, além de haver a efetiva prestação do serviço, não se constatou onerosidade excessiva.

Destaque-se, que o Apelado demonstrou que o valor cobrado pela realização do registro estava detalhadamente explicitado no contrato, indicando que a despesa com o registro do contrato é pertinente à operação e especificando a quantia que a consumidora deveria desembolsar.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, não vislumbro onerosidade excessiva no valor cobrado, e além de devidamente prevista no contrato, a instituição financeira juntou aos autos laudo de avaliação, o que comprova a efetiva prestação do serviço (id. 9091397).

Por derradeiro, inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de valores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.